Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. ABUSO DE PODER. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a recorrente pretende obstar a prática de ato demolitório pelo Distrito Federal.

2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.

3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.

4. No caso dos autos o Juízo singular agiu acertadamente ao condicionar os atos de demolição referentes à edificação em questão à prévia intimação, com prazo de até 30 (trinta) dias para o infrator proceder à demolição voluntária.

5. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, Lei local no 6.138/2018, não exige o prévio ajuizamento de ação para que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição de obra erigida em área não passível de regularização.

6. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido e provido.

7. Recursos interpostos pela demandante e pelo Distrito Federal conhecidos e desprovidos.